Tribunal: TJES
Processo: 0001670-63.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001670-63.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATANAEL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Analisando-se todo o acervo probatório extraído da ação penal, principalmente o laudo do exame de lesões corporais e depoimento da vítima, restou comprovado que o apelante praticou contra sua ex-companheira os crimes previstos pelos artigos 129, §9º, 147, ambos do Código Penal.
2.
Como o acusado já responde pelo crime em sua modalidade qualificada pela violência doméstica, deve ser retirada a agravante supracitada, a fim de evitar a ocorrência de
bis in idem
.
3.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001670-63.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATANAEL DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Natanael da Silva,
em razão de sentença que o considerou como incurso nas sanções dos
artigos 129, §9º e 147, ambos do Có­digo Penal
,
condenando-o à pena de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 01 (um) dia de detenção
,
em regime inicial

semiaberto.

Em sede de apelação, requer a defesa a
absolvição
do acusado e, subsidiariamente, a fixação das
penas-base

em seus valores mínimos.

De acordo com a denúncia:

[...] No dia 27 de agosto de 2019, por volta das 23h06min, na Rua Alto Caxixe, n. 0, Zona Rural, desta cidade, o denunciado Natanael da Silva agrediu fisicamente a vítima Gilvana Nali Carvalho, desferindo-lhe uma “cadeirada” na cabeça e também a ameaçou com faca, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de lesões corporais às fls. 15.

Durante o trajeto para a delegacia, o denunciado voltou a ameaçar a vítima, dizendo que a mataria.

Cabe ressaltar que não é a primeira vez que a vítima é agredida pelo denunciado; porém, não tinha representado criminalmente contra ele por falta de coragem. Gilvana também relatou que o denunciado sempre foi agressivo com ela e com os filhos.

Assim agindo, o denunciado infligiu à vítima violência doméstica e familiar na forma física e psicológica [...]

Assim, quanto ao pleito absolutório
, sem razão a defesa.

Verifico que
materialidade

e
autoria
restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 08/09), laudo de exame de lesões corporais (folha 19), auto de apreensão (folha 29), relatório final de inquérito policial (folhas 38/39), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito e em juízo, restando hígida a condenação.

Em sede extrajudicial (folha 23), o acusado negou que tenha agredido ou ameaçado a vítima, tendo alegado que somente a xingou, uma vez que ambos estavam discutindo.

Tal versão, entretanto, não encontra respaldo no depoimento da vítima em sede de inquérito policial (folhas 14/15), ocasião em que Gilvana afirmou o seguinte:

[... ] Que na data de ontem (27/08/19), por volta das 22h, encontrava-se em casa, quando "Tael" chegou da rua, aparentemente alcoolizado, momento em que, sem qualquer razão,
"Tael" começou a xingá-la, chamando-a de "vagabunda, piranha" e outros termos pejorativos; que além disso, ele afirmou que iria matar a declarante, caso a mesma não saísse do Caxixe; que em seguida, ele pegou uma cadeira da sala, e desferiu uma "cadeirada" contra a cabeça da declarante
;
que apesar do impacto, não chegou a ficar desacordada; que em seguida, a declarante, muito temerosa, correu com os filhos que possui para a casa de uma vizinha;
que "Tael" ainda perseguiu a declarante, seguindo-a até a casa de tal vizinha, e então ele "pocou", isto é, quebrou o vidro da casa de tal vizinha, e logo depois, entrou pela janela; que "Tael" continuou as agressões verbais, ameaças, e ainda aproximou-se da declarante, e desferiu uma "cabeçada" contra a cabeça da declarante
; que a declarante conseguiu se afastar um pouco, quando efetivou ligação para a Policia Militar, informando dos fatos que ocorriam naquele momento, quando então militares se dirigiram ao local, e após cientificados dos fatos, deram voz de prisão para "Tael", entretanto o mesmo ainda tentou se evadir dos militares; que apesar disso, ele não obteve êxito, quando então ele foi introduzido dentro do cofre da viatura; que a declarante estava presente durante a abordagem e prisão de "Tael", e garante que os militares apenas utilizaram da força necessária para prendê-lo, e em momento algum o agrediram [...]

Em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), a vítima reafirmou as informações prestadas em sede extrajudicial.

Assim, é imprescindível destacar que, em crimes praticados em contexto de violência doméstica,
a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório
. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. [...] (AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Ademais, o PM Marcelo Nascimento Dias, que atendeu à ocorrência, ao ser ouvido em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa aos autos digitais), afirmou o seguinte:

[...] que a vítima disse na delegacia que o denunciado a ameaçou de morte e que estava muito assustada; conforme a autoridade, o denunciado já tinha “fama” perante a polícia, em razão da sua agressividade e periculosidade [...]

Dessa maneira, analisando-se todo o acervo probatório extraído da ação penal, principalmente o depoimento da vítima, entendo por
cabalmente comprovado
que o apelante praticou contra sua ex-companheira os crimes previstos pelos artigos 129, §9º, 147, ambos do Código Penal,

sendo inviável, portanto, o pleito absolutório.

Ademais, quanto ao pedido de fixação das penas-base em seus valores mínimos, também sem razão.

Artigo 129, §9º, do Código Penal:

O Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou corretamente como desfavoráveis ao acusado a sua
culpabilidade
e
antecedentes
.

Quanto à primeira, o julgador usou corretamente como fundamentação o fato de a agressão ter ocorrido mediante uso de instrumento absolutamente contundente, que possibilitou a reafirmação da superioridade física do agressor.

Quanto à segunda circunstância, afirmou que Natanael é portador de maus antecedentes.

Assim, o Magistrado de primeiro grau fixou a pena-base do acusado acertadamente em 11 (onze) meses e 06 (deis) dias de detenção, ante a existência de duas circunstâncias judiciais negativas.

Incidiu, também, a agravante da reincidência, uma vez que o acusado possui condenação transitada em julgado, razão pela qual a pena foi aumentada em 1/4.

Ademais, foi aplicada a agravante referente ao artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Pe­nal, uma vez que o crime foi praticado com prevalência das relações domésticas e com vio­lência à mulher, razão pela qual a pena foi aumentada em 1/6.

Entretanto, como o acusado já responde pelo crime em sua modalidade qualificada pela violência doméstica, retiro a agravante supracitada, a fim de evitar a ocorrência de
bis in idem
, e fixo a pena
definitiva
em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção.

Artigo 147, do Código Penal:

O Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou corretamente como desfavorável ao acusado somente seus
antecedentes
, razão pela qual a pena-base do acusado acertadamente em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção.

Ademais, ante a incidência das agravantes referentes aos artigos 61, inciso I e II, alínea “f”, restou a pena fixada em 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de reclusão.

Destaco que, em sentença, o julgador afirmou que incidiam três agravantes quanto ao delito em análise, quando, em verdade, incidiam somente duas. Porém, o valor em que a reprimenda foi fixada corresponde à aplicação correta dos dispositivos supracitados, de modo que passo à terceira fase da dosimetria.

Por fim, ante a inexistência de demais causas de aumento ou diminuição de pena, resta a reprimenda
definitiva
fixada em 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de detenção.

Realizando-se o concurso material de crimes, a pena
definitiva
corresponde a
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias de detenção
,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, ante a reincidência do acusado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,

DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
somente para redimensionar a pena definitiva e fixá-la em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
(VISTA)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Na Sessão Virtual pretérita, pedi vista dos autos apenas para confrontar algumas questões do presente caso com o entendimento que venho adotando em casos semelhantes, e passo a realizar as seguintes ponderações.

Inicialmente, não tenho dúvidas em acompanhar o e. Relator, ao
rejeitar
os pleitos absolutórios quanto aos crimes previstos nos artigos 129, § 9º e 147, ambos do Código Penal, bem como
rejeito
a pretensão de redução das penas-bases, que estão devidamente fundamentadas.

Minha parcial
divergência residiria
, tão-somente, no ponto em que o e. Relator acolhe o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea
“f”
do Código Penal (
“ter o agente cometido o crime: f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica”
),
sob o fundamento de
bis in idem
com o crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal
. Com efeito, a questão está afetada sob o Tema Repetitivo nº 1.197/STJ, mas, até então,
a jurisprudência maciça é no sentido de que não há
bis in idem
na incidência da referida agravante
(
art. 61, II, f, do Código Penal
)
ao crime previsto no
art. 129, § 9º, do Código Penal
:

“[...]. 2.
"A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006, não acarreta bis in idem"
(AgRg no REsp n. 2.062.423/MS, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 2.121.488/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024)

No mesmo sentido:
STJ
, AgRg no REsp n. 2.062.420/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023; AgRg no REsp n. 1.940.165/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 27/3/2023; AgRg no REsp n. 1.991.610/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; ;
TJES
, Apelação Criminal, 048198986175, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2022; Apelação Criminal, 006130000109, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2021.

Embora faça esse registro de que, em meu entender,
não haveria
bis in idem
na espécie
, o fato é que, no caso vertente,
constou

na própria fundamentação da r. Sentença que tal agravante somente incidiria sobre o crime de ameaça
(art. 147, do CP), tornando-se, portanto,
contraditória
a r. Sentença, ao reconhecer a incidência das duas agravantes ao crime de lesão corporal no contexto doméstico (art. 129, § 9º, do CP).

Portanto, para sanar a contradição interna constante na r. Sentença, e, diante da vedação à
reformatio in pejus
, tenho por preservar a incidência de apenas uma agravante, a qual foi corretamente valorada em 1⁄4 (um quarto), diante da multirreincidência do acusado, e, por esse motivo,
acompanho
a pena alcançada no Voto do e. Relator.

Arrimado nas considerações ora tecidas, com essa pontual ressalva de entendimento, a fim de resguardar coerência com os votos que tenho proferido,
ACOMPANHO
o e. Relator, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e redimensionar a pena definitiva.

É como voto, respeitosamente.

HELIMAR PINTO

Desembargador

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.